Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702714-87.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CIRLENE SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CIRLENE SILVA LOPES. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 45513737). O apelante manifesta a desistência do recurso (ID 47779405). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator